Tribunal: TJMT
Processo: 1024779-48.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024779-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALBERTO TERCEIRO ZAMBONATTO - CPF: 036.842.571-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), BRUNO BRAYAN DE OLIVEIRA PENNA - CPF: 054.508.651-55 (ADVOGADO), RONY TADEU KOLLING - CPF: 830.381.241-68 (AGRAVADO), RONY TADEU KOLLING FILHO - CPF: 071.285.391-07 (AGRAVADO), TANIA ISABEL ARANTES - CPF: 432.659.951-00 (AGRAVADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – POSSÍVEL ABUSIVIDADE CONTRATUAL – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – HIPOSSUFICIÊNCIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos presentes quando há risco iminente de alienação de bens dados em garantia fiduciária em contratos bancários com indícios de cláusulas abusivas.

A juntada de parecer técnico bancário particular, embora produzido extrajudicialmente, pode, em sede de cognição sumária, servir de elemento de verossimilhança, especialmente quando os argumentos deduzidos guardam pertinência com os indícios de abusividade contratual.

Configura risco de dano irreparável a iminente alienação de imóveis que os autores alegam ser essenciais à atividade produtiva e subsistência familiar, sobretudo diante da ausência de instrução probatória plena.

A inversão do ônus da prova, quando fundada na hipossuficiência e verossimilhança das alegações, encontra amparo nos arts. 6º, VIII, do CDC e 373, §1º, do CPC, sendo medida compatível com o estágio processual.

A concessão da tutela de urgência não representa antecipação do mérito, mas visa resguardar a utilidade da prestação jurisdicional, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

Decisão agravada que se mostra devidamente fundamentada, dentro dos limites da cognição sumária e com respaldo no ordenamento jurídico, não comportando reforma nesta instância recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Nulidade de Ato Jurídico, Obrigação de Fazer, Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1002210-75.2025.8.11.0025, movida por TÂNIA ISABEL ARANTES E OUTROS, deferiu a tutela de urgência para suspender os leilões designados para 16.07.2025 e 18.07.2025, bem como quaisquer atos de cobrança e outros que possam levar à alienação dos bens.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, alega que os imóveis não são os únicos bens essenciais à atividade rural ou à subsistência dos agravados, destacando que parte das garantias é composta por imóveis urbanos ou arrendados a terceiros, além de outros imóveis rurais não vinculados à execução da dívida.

Sustenta que a decisão recorrida está fundada em premissas inverídicas, lastreada em laudo unilateral, e que os agravados possuem atividade econômica diversificada, com participação em empresas do setor imobiliário, de mineração e de locação de veículos, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência e essencialidade dos bens objeto da alienação fiduciária.

Ainda, argumenta que: (i) não houve desvirtuamento de crédito rural, pois os contratos impugnados tratam de crédito pessoal com destinação livre; (ii) as taxas de juros são compatíveis com o mercado, conforme demonstrações contratuais e dados do BACEN; (iii) não há prática de anatocismo, uma vez que os encargos foram aplicados de maneira simples; (iv) a cobrança de IOF e contratação de seguro prestamista foram legítimas, inexistindo vícios formais; (v) já houve tentativa de renegociação, inclusive com formalização de novas CCBs; e (vi) o procedimento de consolidação seguiu rigorosamente os trâmites legais da Lei nº 9.514/97, sendo inválida a sua suspensão sem demonstração inequívoca de nulidade.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e revogar a tutela de urgência concedida.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (id. 303162860).

Contraminuta, no Id. 309094878, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de nulidade de ato jurídico, obrigação de fazer, repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência, deferiu medida liminar para: suspender os leilões extrajudiciais designados para os dias 16 e 18 de julho de 2025; impedir a consolidação da propriedade dos bens dados em garantia fiduciária; proibir quaisquer atos de cobrança, alienação ou transferência dos bens; e, ainda, determinar a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ora agravada.

O fundamento da decisão agravada repousa na presença dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, probabilidade do direito invocado e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, verificados em juízo de cognição sumária.

Com efeito, da análise dos autos extrai-se que os autores (agravados) instruíram a petição inicial com prova documental robusta, especialmente parecer técnico bancário particular, que, mesmo produzido de forma extrajudicial, revela, com grau suficiente de verossimilhança, a ocorrência de cláusulas potencialmente abusivas nos contratos de Cédula de Crédito Bancário celebrados com a instituição financeira agravante.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de abusividade contratual em sede liminar admite juízo fundado em elementos indicativos, sobretudo quando o risco de perda de bem essencial se mostra iminente. A concessão da tutela de urgência foi, portanto, motivada por ato judicial cauteloso e proporcional, que visa preservar a utilidade do provimento jurisdicional final e resguardar a integridade patrimonial da parte hipossuficiente, sem, contudo, antecipar juízo definitivo sobre o mérito da controvérsia.

A probabilidade do direito alegado encontra ressonância na jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que a mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade dos juros pactuados, mas não impede a análise judicial de eventual distorção excessiva entre a taxa contratada e a média do período, mormente em se tratando de relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, como é o caso.

De igual modo, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é manifesto. Os imóveis dados em garantia — entre eles área urbana e propriedades rurais com valores muito superiores ao débito — foram expressamente descritos como essenciais à atividade produtiva da família agravada, circunstância esta corroborada pelos elementos constantes dos autos e não infirmada, de modo convincente, pelo agravante.

O risco é ampliado pelo fato de os imóveis estarem com leilões extrajudiciais já designados, o que, na prática, comprometeria a própria eficácia do processo, impondo perda irreversível dos bens, sem que tenha havido a devida instrução probatória e o exame aprofundado das cláusulas contratuais.

É certo que o parecer técnico acostado pela parte autora não possui natureza de prova pericial oficial. Contudo, na presente fase procedimental, sua existência suficiente para embasar a tutela provisória em caráter de urgência, não tendo a decisão judicial recorrido ultrapassado os limites da cognição sumária.

Dessa forma, não se verifica, na espécie, qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a reforma da decisão recorrida.

Em relação à inversão do ônus da prova, se trata de medida compatível com os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte consumidora em relação à instituição financeira. O artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 e o artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, autorizam expressamente a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Reitere-se que a concessão da tutela de urgência não significa juízo de procedência do pedido. Trata-se, apenas, de medida cautelar voltada à preservação da utilidade do processo, sem que haja qualquer juízo exauriente de mérito.

Com apoio nos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da dignidade da pessoa humana, a manutenção da medida liminar é juridicamente adequada e proporcional.

Não prosperam, por conseguinte, os argumentos recursais, centrados em alegada robustez patrimonial dos agravados e na licitude das cláusulas contratuais, pois tais aspectos deverão ser devidamente apurados após a instrução probatória, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025